Tribunal: TJPA
Processo: 0002843-91.2018.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002843-91.2018.8.14.0049
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: LUIZ DAVID BARBOSA DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE DISPAROU ARMA DE FOGO CUJO PROJÉTIL ATINGIU O PESCOÇO DA VÍTIMA.
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO ANTE A JUNTADA DE BOLETIM MÉDICO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DA LESÃO ACOMPANHADO INCLUSIVE DE FOTOGRAFIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há nos autos exame de corpo de delito realizado pela vítima. Porém, no inquérito policial, há o seu boletim médico, acompanhado da sua fotografia, onde consta a lesão no seu pescoço. Ou seja, o ofendido foi atingido por projétil de arma de fogo em uma região vital do corpo humano, o que é suficiente para demonstrar que o apelante agiu com
animus necandi
, motivo pelo qual é descabida a pretensão de desclassificar a conduta de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado pelo emprego de arma.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 22 de junho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

LUIZ DAVID BARBOSA DE CASTRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §3º c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a intenção de matar o ofendido não ficou demonstrada, pois não houve exame de corpo de delito para comprovar a gravidade da lesão por este sofrida.

Pede o provimento do apelo a fim desclassificar a infração para o crime do art. 157, §2º, inc. I, do CP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que o fato da vítima ter sido atingido com um disparo de arma de fogo no pescoço é o suficiente para demonstrar o
animus necandi
.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 04/04/2018, na cidade de Santa Izabel do Pará, a vítima Ivan Costa Gonçalves estava procurando um cartão bancário dentro do seu automóvel quando percebeu a aproximação do apelante e de um terceiro indivíduo não identificado. Ato contínuo, percebendo que iria ser roubado, acelerou o veículo, momento em que o recorrente efetuou vários disparos com sua arma de fogo e um deles atingiu a vítima na região do pescoço sem, no entanto, evoluir a óbito.
DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO

O apelante alega que a intenção de matar o ofendido não ficou demonstrada, pois não houve exame de corpo de delito para comprovar a gravidade da lesão por este sofrida.

De fato, não há nos autos exame de corpo de delito realizado pela vítima. Porém, no inquérito policial, há o seu boletim médico (fls. 18), acompanhado da sua fotografia, onde consta a lesão no seu pescoço (fls. 19). Ou seja, o ofendido foi atingido por projétil de arma de fogo em uma região vital do corpo humano, o que é suficiente para demonstrar que o apelante agiu com
animus necandi
, motivo pelo qual é descabida a pretensão de desclassificar a conduta de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado pelo emprego de arma.

Nesse sentido, é a jurisprudência:
LATROCÍNIO TENTADO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NA VÍTIMA. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME TÉCNICO PELO PRONTUÁRIO MÉDICO DE SEU ATENDIMENTO EM UM PRONTO-SOCORRO E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NOS AUTOS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1.Omissis.
2. No caso dos autos, embora não tenha sido realizado exame pericial na vítima, as lesões por ela experimentadas teriam sido comprovadas por meio do prontuário médico de seu atendimento em um pronto-socorro, bem como pelos depoimentos prestados no feito, exatamente como previsto no artigo 167 do Código de Processo Penal, o que afasta a alegação de ausência de prova da materialidade do delito.
3. Habeas corpus não conhecido.(HC 322.530/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 10/11/2015)

Por isso, rejeito o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator